Tribunal: TJPA
Processo: 0800855-41.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800855-41.2018.8.14.0133

APELANTE: ROSANGELA DA SILVA RODRIGUES

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800855-41.2018.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADOS:

ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES – OAB/PA 28.625 E PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

AGRAVADO:

ROSÂNGELA DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO: JOSÉ

CARLOS LIMA DA COSTA – OAB/PA 9.654

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO
. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA FUNDADA NOS ARTIGOS 932, VIII DO CPC E 133, XII, “A” E “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.
IGUALDADE DE OBJETO NA AÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL
. GÊNERO DO DEBATE: DANO MORAL. ESPÉCIES: COLETIVO E INDIVIDUAL. NATUREZA JURÍDICA DISTINTAS. TEMA REPETITIVO

60 STJ.
MULTA
. ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA: JULGAMENTO UNÂNIME DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. MULTA DE 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA POR MANEJO RECURSAL EM TOTAL DESATENÇÃO AO PRECEDENTE QUALIFICADO DE INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA.

DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800855-41.2018.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADOS:

ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES – OAB/PA 28.625 E PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

AGRAVADO:

ROSÂNGELA DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO: JOSÉ

CARLOS LIMA DA COSTA – OAB/PA 9.654

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A
interpuseram

Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível contra Monocrática que anulou a sentença combatida e determinou a suspensão da demanda até o trânsito em julgado da

Ação Coletiva, segundo Tema Repetitivo nº 60 STJ.

Eis a Ementa objurgada:

“EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DE RESÍDUOS. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. DECISÃO EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 60/STJ (RESP Nº 1110549/RS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, MONOCRATICAMENTE.” ( PJe ID 17656470, página 1).

Em razões recursais,
os
Agravantes

aludem
os seguintes argumentos centrais:

1)

Impossibilidade do julgamento monocrático dado o não enquadramento da questão nas hipóteses legais do artigo 932 do CPC;

2)

Mantença da sentença anulada porque a Ação Civil Pública trata da mesma matéria – dano moral – sendo impossível haver dano ricochete e

3)

Inaplicabilidade da incidência da multa do artigo 1.021 do CPC.

E, ao final, requer o exercício do Juízo de Retratação ou a reforma da Monocrática para negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto. (PJe ID 179712212, páginas 1-17).

Contrarrazões não apresentadas. (PJe ID 18425492, página 1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800855-41.2018.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADOS:

ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES – OAB/PA 28.625 E PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

AGRAVADO:

ROSÂNGELA DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO: JOSÉ

CARLOS LIMA DA COSTA – OAB/PA 9.654

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo

o Recurso de Agravo Interno em

Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Às premissas recursais.

Argumento 1: Impossibilidade do julgamento monocrático por não enquadramento às hipóteses legais do artigo 932 do CPC

Sem maiores delongas, a decisão unipessoal ocorreu com base na previsão do artigo 133, XII, alíneas “a” e

“b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos”.

Nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir jurisprudência dominante acerca do tema em debate, que assentado nos ditames do
Tema Repetitivo 60 do Superior Tribunal de Justiça:
in verbis
:

“Ajuizada
ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários,
suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva
.”

Argumento rejeitado frente a autorização legal do artigo 932, VIII, do CPC c/c o artigo 133, XII, “a” e “b” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a não

comportar maiores digressões.

Argumento 2: Discussão do mesmo objeto nas Ações Coletiva e Individual

e Inexistência de Dano Ricochete

A redação é interessante, de fato.

Entretanto, esquecem os Agravantes da distinção de natureza jurídica do dano moral sob enfoque na Ação Civil Pública e na

Individual, cuja sobrevivência do último está na dependência

da necessária comprovação do prejuízo individualmente suportado.

Mas, para que se estabeleça essa diferenciação é preciso que
ROSÂNGELA DA SILVA RODRIGUES
prove seu prejuízo isoladamente individual, que somente ocorrerá ao longo

da tramitação processual no 1º grau ordinário de jurisdição.

Note que a suspensão tem uma razão de ser, pois quando firmado o dano coletivo, caberá ao Agravado
comprovar o dano eminentemente individual ou ricochete ao lado do prejuízo moral coletivo., cujo quadro jurídico já desconstrói o argumento examinado.

Então, dada a retirada do direito do Agravado quanto ao exercício

do direito à prova ante o indevido julgamento antecipado da lide, não há como saber se o dano individual ou ricochete está ou não comprovado, daí a certeza da anulação da sentença combatida para incidir

inarredavelmente o Tema Repetitivo 60 STJ.

Argumento rejeitado, portanto.

Argumento 3: Impossibilidade de aplicação de multa do artigo 1.021 do CPC

Não é impossível a incidência da multa

por força das diretrizes do artigo 1.021, § 4º do CPC.

Agora , caso o julgamento seja unânime, é de se condenar

GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A

a pagar à Agravada
ROSÂNGELA DA SILVA RODRIGUES

multa fixada em 1%(um por cento) do valor atualizado da causa porque manejam o Recurso em desconformidade com o precedente qualificado de observância obrigatória.

Premissa rejeitada a não ensejar maiores debates.

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pela rejeição do Agravo Interno em Apelação Cível, eis a

monocrática aplicar acertadamente o precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno em Apelação Cível e

nego integral provimento
,

mantendo inalterada a

decisão combatida em toda a sua estrutura

ante a fundamentação acima delineada.

Aplicável é a multa do artigo
1.021, § 4º do CPC

no percentual de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa porque manejado Recurso em total desatenção ao Tema Repetitivo nº 60 do STJ, de observância obrigatória.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJE.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/06/2024